Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o exequente iniciou o cumprimento de sentença tempestivamente e o Juízo de origem condicionou a devolução dos valores vindicados à restituição do bem à executada, determinação esta desconstituída pela 2a Turma Cível ao julgar agravo de instrumento, não se evidencia a prescrição da pretensão executiva, ainda que na forma intercorrente, caso intentado prontamente o prosseguimento do feito referente à devolução, pois inexistiu o requisito essencial de fluência de qualquer prazo extintivo, que é a inércia.

2. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.

3. No caso, a despeito dos argumentos recursais da agravante, observa-se que consta do acórdão exequendo que o termo inicial dos juros de mora consiste no trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos, revelando-se hígida a decisão proferida pelo Juízo de origem que rechaçou a alegação de excesso de execução. Ressalta-se, por pertinente, que não houve controvérsia, no transcurso do feito executivo, quanto à existência da obrigação concernente à devolução dos valores, mas tão somente quanto a fato superveniente que impossibilitou a devolução do bem.

4. Recurso conhecido e desprovido.